Tribunal: CARF
Processo: 10783.907999/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907999/2010-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.869 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ANTONIO AUTO PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro - RJ, que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, tendo em vista a não homologação das
compensações apresentadas de crédito oriundo de saldo negativo de imposto sobre a renda da
pessoa jurídica (IRPJ) referente ao anocalendário 2005, para extinguir os débitos informados nos
Per/Dcomp relacionados às fls. 18, tendo, o mais remoto, sido transmitido à base de dados da
Receita Federal em 31/08/2006.
Conforme consta do despacho decisório de fls. 18, o direito creditório foi
parcialmente reconhecido e, por conseguinte, parcialmente homologada a compensação
declarada no Per/DComp final 2602 e não homologadas as compensações constantes dos
Per/DComp de finais 6082 e 8346.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907999/2010-93
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907999/2010-93

Fundou-se o despacho ora recorrido na não confirmação da extinção de parte das
estimativas que compunham o saldo negativo fonte do crédito, em razão da anterior não
homologação de compensações que as tiveram como objeto.
Inconformada com a decisão, da qual tomou ciência em 17/11/2010 (fls. 42), a
interessada interpôs, em 16/12/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 03/07, na qual,
em síntese, alegou:
a) que as compensações de parte das estimativas de IRPJ no anocalendário
2005, e que não foram confirmadas na análise do direito creditório em
comento, ainda estão em discussão na esfera administrativa, sob os
números de processo 13766.000454/2005-93 e 13766.000686/2005-41;
b) que, em razão do atrelamento do p.p. aos outros dois acima referidos, ele
deve ser sobrestado até o deslinde daqueles;
c) que o processo 13766.000454/2005-93 trata da compensação de créditos
de Cofins, ano 2004, com débitos de estimativas de IRPJ, ano 2005,
montando o direito lá discutido R$ 133.718,51;
d) que o processo 13766.000686/200541 trata da compensação de créditos de
PIS, decorrente de decisão transitada em julgado, com débitos de
estimativas de CSLL, ano 2005, montando o direito lá discutido R$
150.841,17;
e) que, “ainda que tenha o contribuinte efetuado algum procedimento com
equívoco que levou ao não reconhecimento da compensação realizada, não
pode o Fisco simplesmente desconsiderar créditos do contribuinte,
reconhecidos judicialmente, e suficientes a adimplir as estimativas
declaradas”.

O Acórdão ora Recorrido (1255.401 – 8 a Turma da DRJ/RJ1) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. ESTIMATIVA.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a desconsideração dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ.
Impugnação Procedente em Parte.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907999/2010-93

Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “há que se reconhecer, em
adição ao que fora feito pelo despacho decisório ora recorrido, o direito creditório igual a R$
133.718,51, referente à estimativa cuja compensação ainda está pendente de análise”. (...)
“conclusivamente, o débito relativo à antecipação do IRPJ e da CSLL apurada por estimativa não
constitui crédito tributário e assim não se converteu pelo fato de ter sido objeto de DCOMP, não
se sustentando como líquido e certo, inclusive porque é necessário o ajuste, ao final, para
apuração do saldo do imposto”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
57 dos autos, alegando em síntese:
a) Aduz que “a Turma recorrida manteve o indeferimento de parte do valor
compensado derivado da não confirmação das estimativas compensadas
pelo contribuinte com o processo administrativo n." 13766.000686/2005-
41, no importe de R$ 150.841.17, glosa que resultou na insuficiência de
créditos para o adimplemento de todas as estimativas declaradas,
resultando em saldo de imposto de renda a recolher.
b) Todavia, ao revés do que fora anunciado no referido feito administrativo,
os créditos compensados são legítimos, pelo que pretexto não há para que
o Fisco indefira a compensação no valor total declarado pelo contribuinte.
c) O processo n." 13766.000686/2005-41, se refere a um pedido de
habilitação de crédito relativo a PIS, decorrente de decisão judicial
transitada em julgado.
d) E em se tratando de crédito líquido e certo da recorrente esta procedeu à
compensação com estimativas de IRPJ pertinentes ao ano de 2005, o que
fora desconsiderado pelo Fisco.
e) Por todo o exposto, volta-se a dizer que ao final do ano calendário de
2005, o total do saldo credor negativo de IRPJ a ser compensado era de R$
1.301790,84 (um milhão trezentos e três mil setecentos e noventa reais e
oitenta e quatro centavos), suficientes a adimplir todas as estimativas
declaradas, inexistindo saldo devedor de imposto de renda a ser cobrado.
f) Requereu o recebimento do recurso interposto para que seu crédito
creditório no montante glosado de R$ 150.841,17, reconhecendo-se o total
de créditos no montante de R$ 1.303.790,84 (um milhão trezentos e três
mil setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) decorrentes da
apuração de saldo negativo de IRP,1, relativo ao ano base de 2005
exercício de 2006.

É o relatório do essencial.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907999/2010-93

Voto.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Por sua vez, da análise da decisão da DRJ é possível verificar que as parcelas de
composição do crédito não admitidas no despacho decisório são estimativas mensais
compensadas nos processos 13766.00454/2005-93 e 13766.000686/2005-41. O valor de crédito
não confirmado é de R$ 284.559,68 conforme demonstra planilha abaixo:

A DRJ, por sua vez, deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte para reconhecer no cômputo do crédito a compensação realizada no processo n.
13766.00454/2005-93 vez que, em que pese não homologada ainda encontrava-se pendente de
julgamento de recurso. Tal parcela reconhecida é definitiva.
Por sua vez, quanto à alegada compensação controlada no processo n.
13766.000686/2005-41 entendeu que a mesma não poderia ser considerada vez que não
compensada e o processo encontrava-se arquivado, inexistindo portanto crédito líquido e certo.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados. Esta já é posição pacífica desta TO.
Ocorre que, um fato chama atenção e não encontra-se esclarecido até o momento.
Na análise manual feita do crédito (Anexa ao DD de fl. 18), no que se refere à
compensação da estimativa relativa à competência OUT/2005 supostamente controlada no
processo n. 13766.000686/2005-41, a informação que consta é de que a referida estimativa não
constaria do referido processo.
Por sua vez, não consta dos autos nenhuma cópia do processo ou documento que
embase a referida conclusão. Assim é que, entendo que para melhor elucidar os fatos, necessário
se faz a conversão em diligência para que a unidade de origem:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.869 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907999/2010-93

a) Anexe aos autos o processo administrativo 13766.000686/2005-41 ou,
alternativamente à partir da consulta aos sistemas da RFB, certifique se a
estimativa de OUT/2005 no valor de R$ 150.841,17 foi compensada e está
controlada ou não no referido processo administrativo;
b) Após, intime o contribuinte do resultado da diligência para dela se
manifestar em um prazo de 30 dias;
c) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital